Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708779-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS APELADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por MARCIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em petição de ID 69491744, a parte apelada comunica a perda superveniente do interesse processual, haja vista a realização da eleição para Conselheiro Tutelar, tornando inócuo o julgamento do feito. Intimada a se manifestar a respeito, a parte apelante quedou-se inerte. Considerando que o objeto da demanda é a anulação de ato administrativo e reinclusão da parte autora no certame público para o cargo de Conselheiro Tutelar, e que a eleição para escolha dos conselheiros já aconteceu, tornando impossível a inserção da candidata, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente apelo, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 16:17:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora